Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERÍCIA TÉCNICA. NOMEAÇÃO DE EXPERT. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE E INCAPACIDADE TÉCNICA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de parcialidade do perito na realização de seu ofício deve ser discutida em sede de incidente de suspeição, sendo necessária a demonstração de uma das hipóteses contidas nos arts. 144 e 145 do CPC, que são as mesmas aplicáveis aos juízes.
2. O art. 468, inciso I, autoriza a substituição do perito quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico.
3. No caso dos autos, não se observa indícios de que o perito apresente parcialidade a autorizar o acolhimento da impugnação ofertada, limitando-se o recorrente a indicar situações em processos distintos em que o auxiliar apresentou entendimento divergente da parte, sem, todavia, apontar equívocos em suas conclusões.
4. A ausência de capacitação técnica deve ser afastada pela comprovação da formação acadêmica e experiência que qualificam o perito para o trabalho a ser produzido nos autos de origem. Além disso, consta dos autos comprovação de diversas oportunidades em que o profissional atuou na elaboração dos laudos técnicos em ações similares, sem que tenha sido demonstrada a anulação de suas perícias.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.